Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727333-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS TEIXEIRA GONCALVES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Teixeira Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, para autorização de realização de cirurgia bariátrica. Em suas razões recursais (ID 48786073), sustenta ser indevida a negativa de cobertura do plano de saúde. Aduz ter demonstrado o preenchimento dos critérios exigidos pela Diretriz de Utilização n. 27 da ANS para o aludido procedimento cirúrgico. Alega que a documentação médica acostada aos autos evidencia que possui IMC igual a 35kg/m2, encontrando-se em tratamento de obesidade há cinco anos, sem sucesso. Afirma que apresenta várias comorbidades, como esofagite, gastrite, esteatose hepática, apneia do sono, dispneia aos esforços e lombalgia, o que teria constado do relatório apresentado à operadora. Argumenta que “se revelam abusivas as cláusulas contratuais que limitam o tratamento ou os medicamentos a serem utilizados na busca da cura de cada doença a ser tratada”. Acrescenta que a cirurgia é a alternativa disponível para melhora do seu quadro de saúde. Colaciona precedentes que entende ampararem sua tese. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de que seja determinado custeio e autorização da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Para melhor compreensão, confira-se excerto pertinente da decisão agravada (ID de origem 164246192): A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Não vislumbro preenchidos tais requisitos. Pretende a parte autora a realização de cirurgia bariátrica, o que foi negado pela ré. O autor é beneficiário do plano fornecido pela ré desde 01/12/2021. A ré motivou a negativa no ID 161524399, fl. 43/45, com a informação de que o autor não comprovou o preenchimento do item “a” no Grupo II da Diretriz de Utilização no 27, do Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021, qual seja: Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos. Pelo Laudo médico de ID 161524398 - Pág. 2 - fl. 25, que indicou a cirurgia e afirmou que o autor está em tratamento para obesidade há cinco anos, não há informação de que as comorbidades existentes ameacem a vida do autor, ao contrário, consta a informação de que a obesidade é uma doença grave que leva a outras comorbidades que podem levá-lo à morte. Assim, não vislumbro, ao menos a priori, irregularidade na negativa da ré. Observo, ainda, que nos laudos médicos juntados, não há indicação de urgência no procedimento. Assim, não está demonstrado o perigo da demora. Ante o exposto, por reputar ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Da análise dos autos originários, sobretudo da documentação médica relacionada ao quadro de saúde do recorrente (ID 161524398), não sobressai de plano a urgência necessária para antecipação da tutela recursal pretendida no agravo de instrumento. Note-se, a propósito, a ausência de anotação de eventual caráter de urgência ou emergência do procedimento cirúrgico na guia de solicitação. Assim, a princípio, depreende-se que a parte agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso, bem assim seu definitivo julgamento por esta instância julgadora, sem que isso denote perigo de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à probabilidade do seu direito, vale assentar que a obrigação de a parte agravada custear o procedimento cirúrgico, à luz do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, e o estudo acerca da pertinência do referido tratamento são questões que demandam maior aprofundamento probatório, o que se revela inviável nesta fase processual. Não há falar, portanto, ao menos neste instante, na antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora